Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710026-94.2021.8.07.0006 EMBARGANTE: PRISCILLA THABATA ALVES DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se O Banco do Brasil S.A para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora